Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600244-54.2024.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600244-54.2024.6.16.0010

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Registro de Candidatura, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600244-
54.2024.6.16.0010, julgou integralmente improcedente o encaminhamento de pedido de registro de
candidato em substituição, formulado por Mansur Daou. Outrossim, decidiu pela não aceitação do
pedido (preenchimento de dados) encaminhado e pendente via Candex. (Trata-se de
encaminhamento de Requerimento de Registro de Candidato formulado por Mansur Daou via
preenchimento de dados no Candex pretendendo substituição de outro candidato que teve seu
registro indeferido em grau de recurso, confirmando a sentença que proferi no mesmo sentido do
indeferimento). RE1
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR -
MUNICIPAL (AGRAVANTE)
JACKSON PINTO DA LUZ (ADVOGADO)
MANSUR DE JESUS DAOU (AGRAVANTE)
JACKSON PINTO DA LUZ (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR
(AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464069
10/04/2025
11:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44464069 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520273200000043407714
Número do documento: 25041011520273200000043407714
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:21:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.620
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA
0600244-54.2024.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
AGRAVANTE: MANSUR DE JESUS DAOU
ADVOGADO: JACKSON PINTO DA LUZ - OAB/PR114810
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
AGRAVANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JACKSON PINTO DA LUZ - OAB/PR114810
AGRAVADO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ELEITORAL.
SUBSTITUIÇÃO
DE
CANDIDATURA. PRAZO. ART. 13, § 3º, DA
LEI
Nº
9.504/97.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
EXTINÇÃO DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1.1
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto pelo Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) da Lapa contra decisão
monocrática que extinguiu o feito por perda
superveniente do objeto, em razão do
indeferimento do registro de candidatura do
candidato substituto.
1.2 O agravante alega que o pedido de
substituição de candidatura foi protocolado
após o prazo legal em virtude do atraso no
julgamento
do
registro
do
candidato
substituído e que a decisão impugnada
desconsiderou o interesse de agir do
partido, bem como a possibilidade de
transferência dos votos para a legenda.

Num. 44464069 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520273200000043407714
Número do documento: 25041011520273200000043407714
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:21:46
1.3
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do agravo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em
verificar se é possível a substituição de
candidatura após o prazo legal, em caso de
atraso no julgamento do registro do
candidato substituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1
O
prazo
para
substituição
de
candidatura, previsto no art. 13, § 3º, da Lei
nº 9.504/97, é peremptório, não sendo
possível a sua flexibilização, exceto em
caso de falecimento do candidato.
3.2 A jurisprudência do TSE firmou-se no
sentido de que a ausência de julgamento do
registro do candidato substituído no prazo
legal não afasta a aplicação do art. 13, § 3º,
da Lei nº 9.504/97, cabendo aos partidos e
coligações a observância do prazo de 20
dias antes do pleito para a substituição.
3.3 No caso em exame, o pedido de
substituição foi protocolado após o prazo
legal,
não
sendo
possível
a
sua
homologação, ainda que se considere o
atraso no julgamento do registro do
candidato substituído.
3.4
A
decisão
impugnada
não
desconsiderou o interesse de agir do
partido,
tampouco
a
possibilidade
de
transferência dos votos para a legenda,
mas reconheceu a impossibilidade de
flexibilização
do
prazo
legal
para
substituição de candidatura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Agravo
regimental
conhecido
e
desprovido.
4.2 Tese de julgamento: "O prazo para
substituição de candidatura, previsto no art.

Num. 44464069 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520273200000043407714
Número do documento: 25041011520273200000043407714
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:21:46
13, § 3º, da Lei nº 9.504/97, é peremptório,
não sendo possível a sua flexibilização,
exceto
em
caso
de
falecimento
do
candidato, ainda que se considere o atraso
no julgamento do registro do candidato
substituído."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 13, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, ED-AgR-REspEl nº 060104336/GO,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
publ.
10/11/2022
TSE, AgR-REspEl nº 0600464-53/RS, rel.
Min. Edson Fachin, publ. 16/06/2021.
TSE, AgR-REspEl nº 060073727/MG, rel.
Min. Carlos Horbach, publ. 23/05/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 060068797/SP, rel.
Min.
Sergio
Silveira
Banhos,
publ.
14/06/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Movimento Democrático Brasileiro da Lapa contra as
decisões monocráticas pelas quais foi extinto o feito por perda superveniente do objeto (id.
44164303) e rejeitados os embargos de declaração (id. 44227516).
Alega o agravante, em síntese, que: (i) encaminhou o pedido de substituição de candidatura em
23/09/2024, tendo como fundamento o indeferimento da candidatura original, que somente se
concretizou após a data limite para substituição; (ii) como não havia certeza, na data limite para
substituição, de que o registro do substituído seria indeferido, o candidato substituto e o partido

Num. 44464069 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520273200000043407714
Número do documento: 25041011520273200000043407714
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:21:46
aguardaram o resultado do julgamento, ocasionando a expiração do prazo; (iii) demonstrou o
interesse de agir nesta demanda, porque o número do candidato substituído recebeu mais de 420
votos, quantidade suficiente para impactar a composição da Câmara Municipal da Lapa; (iv) os
eleitores do município foram informados sobre a substituição dos candidatos, mas a troca não foi
refletida no nome exibido na urna eletrônica, que manteve o nome do substituído; (v) o interesse
de agir surge da possibilidade concreta de, com a validação dos votos recebidos pelo substituto, a
legenda eleja seu vereador mais votado; (vi) o artigo 16-A da Lei 9504/97 dispõe que "o candidato
que disputa as eleições na condição de sub judice terá seus votos considerados válidos
provisoriamente, até decisão definitiva sobre o registro"; (vii) mesmo que o registro seja
indeferido, mas esteja sub judice, os votos não devem ser anulados e sim transferidos para a
legenda; (viii) "a anulação dos votos contraria expressa previsão legal, uma vez que a legislação
objetiva preservar a vontade popular e evitar prejuízos à proporcionalidade e razoabilidade", bem
como "impede a justa representatividade do partido no legislativo municipal, contrariando o
princípio da soberania popular"; (ix) a decisão impugnada desconsiderou o fato de que o
candidato não pode ser prejudicado pelo atraso no julgamento do pedido de candidatura do
substituído, invocando precedentes do TSE nas eleições 2016 e deste Regional nas eleições
2020.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44345589), invocando precedente do TSE nas eleições 2020.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O agravo é tempestivo, eis que a decisão monocrática que resolveu os embargos de declaração
foi publicada no mural eletrônico do dia 29/11/2024 (id. 44236963) e as razões foram
protocoladas em 02/12/2024 (id. 44243841), dentro do tríduo previsto no artigo 121 do Regimento
Interno.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo interno, passando
de plano à sua análise.
Mérito
A questão posta é relativamente simples: na circunscrição da Lapa, dentre os candidatos cuja
candidatura foi requerida pelo MDB para as eleições proporcionais, constava a pessoa de
Gustavo Ribas Daou.
Embora o agravante não tenha cuidado de trazer aos presentes informações sobre o registro de
candidatura de Gustavo, tem-se que foi autuado sob o nº 0600090-36.2024.6.16.0010;

Num. 44464069 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520273200000043407714
Número do documento: 25041011520273200000043407714
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:21:46
consultando referidos autos, obtém-se as seguintes informações:
(i) o MDB requereu a candidatura de Gustavo em 08/08/2024;
(ii) em 13/08/2024, teve sua candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral, sob a
alegação de rejeição das suas contas como Presidente da Câmara Municipal da Lapa relativas ao
exercício financeiro de 2021 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, incidindo na causa de
inelegibilidade prevista na alínea "g" do artigo 1º, inciso I, da LC 64/90;
(iii) por sentença (id. 43959765) proferida em 24/08/2024, o juízo da 10ª Zona Eleitoral da Lapa
julgou procedente a impugnação e indeferiu o registro de candidatura a Gustavo;
(iv) Gustavo recorreu em 27/08/2024;
(v) o recurso foi levado a julgamento na sessão do dia 16/09/2024, na qual o relator votou pelo
não provimento, mas o julgamento foi suspenso em face de pedido de vista por outro membro da
Corte;
(vi) o julgamento foi retomado em 18/09/2024, sendo negado provimento ao recurso por
unanimidade de votos, sendo o acórdão publicado na sessão do dia 19/09/2024.
Na sequência, o MDB requereu o registro de candidatura de Mansur de Jesus Daou no dia
23/09/2024 em substituição à de Gustavo, quando já faltavam menos de 20 dias para as eleições.
Toda a construção elaborada pelo agravante reside em duas disposições da Lei 9504/97:
Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível,
renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro
indeferido ou cancelado.
§ 1º A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que
pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias contados do fato ou
da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. (Redação dada pela
Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o
novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento
de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 16. Até vinte dias antes da data das eleições, os Tribunais Regionais Eleitorais enviarão ao
Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a
referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º Até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os
impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, e
publicadas as decisões a eles relativas. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Portanto, até vinte dias antes do pleito - o que, nas eleições 2024, se configurou no dia

Num. 44464069 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520273200000043407714
Número do documento: 25041011520273200000043407714
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:21:46
16/09/2024 -, os registros de candidatura deveriam estar julgados pelas instâncias ordinárias - e,
no caso do registro de Gustavo, isso não aconteceu.
Por esse motivo, o agravante pretende que lhe seria lícito apresentar seu pedido de substituição
após o julgamento, que qualifica de "atrasado", argumentando que não poderia ser prejudicado
por esse atraso.
Na minha ótica, essa pretensão não se sustenta por uma série de motivos.
O primeiro e mais relevante de todos é o fato de que o pretenso substituto não teve seu nome na
urna eletrônica, não abriu conta bancária e não há nenhum indício de que tenha feito campanha.
Nas razões, o agravante afirma que "os eleitores do município foram informados sobre a
substituição dos candidatos", mas não traz qualquer elemento que dê substância a essa
afirmação.
Ou seja, a manutenção do nome de Gustavo na urna, em decorrência do fechamento do sistema,
fez com que as pessoas votassem nele, pessoa conhecida na cidade e que já havia sido eleita
anteriormente, inclusive chegando a presidir a Câmara Municipal - função na qual teve as contas
rejeitadas, resultando na sua inelegibilidade.
Como constou da decisão resolutiva dos embargos de declaração, "a agremiação optou por
arriscar insistir no registro de Gustavo", não sendo razoável que seja premiada com a autorização
para que apresente um pedido de substituição fora do prazo. Como constou daquela decisão:
Destaca-se: o partido preferiu arriscar e, por esse motivo, não pode ser premiado com uma
substituição fora do prazo. Não se olvide que o procedimento adotado pelo partido fez com que
Gustavo Daou estivesse com seu nome e fotografia na urna, de modo que as pessoas que nele
votaram por óbvio não estavam votando no substituto, o primeiro embargante. Note-se que, não
tendo obtido o registro, não há notícia de que o substituto tenha feito campanha em nome
próprio, já que sequer conta bancária foi aberta, de modo que a pretensão da agremiação não
é a de computar os votos do substituto para o quociente eleitoral, mas sim de computar
os votos do substituído - que teve o registro de candidatura negado antes das eleições.
REJEITO.
[destaques constantes do original]
O segundo motivo é que o requerimento de registro de candidatura do pretenso substituto,
Mansur, sequer instruído adequadamente foi. Como constou expressamente da decisão já
referida:
Terceiro, porque o candidato não se deu ao trabalho sequer de instruir o requerimento de
substituição com a documentação obrigatória. Os únicos elementos que vieram aos autos são o
requerimento de substituição (id. 44099989) e a declaração de bens (idem), além de uma
declaração de que estariam sendo juntadas também a certidão criminal da Justiça Estadual de
2º grau, comprovante de escolaridade, certidão criminal da Justiça Federal de 2º grau e
documento de identificação, mas referidos documentos não foram juntados aos presentes;
nesse cenário, em que faltam documentos obrigatórios, associado ao fato de o nome do
candidato embargante não ter constado na urna, a falta de interesse é gritante.

Num. 44464069 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520273200000043407714
Número do documento: 25041011520273200000043407714
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:21:46
Nesse particular, note-se que o artigo 73 da Resolução TSE nº 23.609/2019 prevê que "O
pedido de registro de substituta ou substituto será elaborado no CANDex e transmitido via
internet, ou, na impossibilidade de transmissão, entregue na Justiça Eleitoral, na forma do art.
19, contendo as informações e os documentos previstos nos arts. 24 e 27 desta
Resolução" (não destacado no original). E, consultando referidos dispositivos, observa-se que o
pretenso substituto não apresentou, ao menos, a certidão da Justiça Estadual de 1º grau,
havendo ainda dúvidas se realmente apresentou os documentos que disse ter juntado no
Candex e se eles estariam livres de impedimentos à elegibilidade.
[destaques constantes no original]
Ainda que não fosse assim, há ainda um terceiro motivo para que se rejeite a pretensão do
agravante: a substituição foi intempestiva mesmo que se admita que o alegado "atraso" no
julgamento conferiria à parte o direito de apresentar a substituição para além da data limite.
Com efeito, caso o julgamento do substituído Gustavo tivesse sido finalizado no dia 16/09/2024, o
pedido de substituição teria, necessariamente, que ser apresentado nessa mesma data, o que é
incontroverso. Sendo assim, nada justifica que, finalizado o julgamento no dia 19/09/2024, o
pedido de substituição somente tenha sido protocolado no dia 23/09/2024.
Note-se que o prazo de dez dias para substituição, previsto no artigo 13, § 1º, da Lei 9504/97,
não é absoluto, sendo expressamente limitado, no § 3º do mesmo artigo, à data limite de 20 dias
antes da eleição. Sendo assim, caso se admitisse que o pedido de substituição poderia ser
apresentado após a data limite nos casos em que o julgamento nas instâncias ordinárias se
encerra após a data limite, o prazo de dez dias não seria aplicável, sendo imperativo que a
substituição ocorresse de imediato - o que não aconteceu.
Finalmente, também milita contra a pretensão do agravante o fato de que, desde as eleições
2020, o TSE consolidou a sua jurisprudência no sentido de que o prazo do artigo 13, § 3º, da Lei
9504/97, não pode ser excepcionado a não ser no caso de falecimento do substituído,
notadamente quando este já estava ciente de incorrer em causa de inelegibilidade e opta por
arriscar a sorte. No sentido:
(...)
11. Assentou–se que, de acordo com o art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97, o prazo de 20 dias antes
do pleito para substituição somente pode ser excepcionado apenas no caso de o
substituído falecer, de modo que a circunstância de o candidato ter sido eleito não justifica
qualquer mitigação.
12. Destacou–se que, nas Eleições 2020, esta Corte reafirmou de modo unânime a
impossibilidade, via de regra, de relativizar o disposto no art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97
(AgR–REspEl 0600464–53/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 16/6/2021; AgR–REspEl
0600838–83/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 14/9/2021). Ademais, no AgR–REspEl
0600687–97/SP, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 14/6/2021, assentou–se inexistir justo
motivo para a substituição extemporânea quando o candidato substituído tinha ciência de
que seu registro poderia vir a ser negado devido à inelegibilidade.
(...)
16. A embargante, a pretexto de apontar omissões, reitera argumentos já rechaçados no aresto
embargado, consistentes, em síntese, na tese de que havia pronunciamento judicial favorável ao

Num. 44464069 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520273200000043407714
Número do documento: 25041011520273200000043407714
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:21:46
pedido de registro do candidato substituído, o que constitui motivo idôneo para justificar a
flexibilização do prazo de substituição de candidaturas.
17. Mencione–se, a respeito, o voto do e. Ministro Alexandre de Moraes, que ressaltou que "a
célere tramitação do processo, bem como a prévia ciência do candidato sobre a
possibilidade de ter sua inelegibilidade reconhecida, no caso concreto, traduzem
circunstâncias que permitem afastar os argumentos dos Recorrentes de que houve justo
motivo que legitimasse a substituição extemporânea".
18. A embargante suscita, ainda, contradição no aresto quanto à incidência na hipótese do
entendimento firmado no REspEl 0601619–93/AP.
19. Todavia, consignou–se de forma clara, ser inaplicável a tese fixada no referido
precedente no ponto alusivo à admissibilidade excepcional de substituição
extemporânea, uma vez que naqueles autos o impedimento que recaía sobre o substituído se
deu unicamente em razão de intercorrência relativa à legenda pela qual havia se candidatado.
Já na espécie, o impedimento do candidato era de natureza pessoal, consistente na
inelegibilidade relativa à falta de desincompatibilização no prazo legal.
(...) [TSE, ED-AgR-REspEl nº 060104336/GO, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 10/11/2022,
não destacado no original]
(...)
2. Consoante se extrai do art. 13, caput e § 3º, da Lei nº 9.504/97, faculta-se ao partido ou
à coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer
após transcorrido o período destinado ao requerimento de candidatura ou, ainda, tiver seu
registro indeferido ou cancelado. Além disso, tal substituição, tanto nas eleições majoritárias
como nas proporcionais, deverá ser requerida até 20 (vinte) dias antes do pleito, salvo em
caso de falecimento, hipótese em que a troca poderá ser efetivada após esse prazo.
3. Nas eleições de 2020, no julgamento do AgR-REspEL nº 0600464-53/RS, de relatoria
do Ministro Edson Fachin, DJe de 16.6.2021, esta Corte sedimentou o entendimento de que
"a ausência de julgamento do registro da candidata substituída no prazo a que se refere o
art. 16, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 não afasta a previsão contida no art. 13, § 3º, da Lei nº
9.504/1997, cabendo aos partidos e às coligações a observância deste dispositivo,
sobretudo porque o prazo de vinte dias nele fixado só permite mitigação em caso de
falecimento do candidato, o que não se verifica na hipótese".
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060073727/MG, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 23/05/2022, não
destacado no original]
(...)
10. O prazo constante do art. 13, § 3º, da Lei 9.504/97 não pode, em regra, ser flexibilizado por
determinação judicial, por ter natureza peremptória.
11. Em razão da prévia ciência de que o pretenso candidato poderia se tornar inelegível e
de que o pedido de substituição foi realizado a destempo, não há como flexibilizar a
norma sem que haja ofensa à isonomia entre os candidatos, de modo especial, no que diz
respeito àqueles que foram diligentes com os prazos estabelecidos na legislação de regência.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060068797/SP, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 14/06/2021, não
destacado no original]
Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, a pretensão do agravante é manifestamente

Num. 44464069 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2025 11:52:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041011520273200000043407714
Número do documento: 25041011520273200000043407714
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 16:21:46
improcedente, não merecendo acolhida a sua insurgência.

DISPOSITIVO
Forte nas considerações expendidas, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE provimento.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (1321) Nº
0600244-54.2024.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- AGRAVANTE: MANSUR DE JESUS DAOU - Advogados do AGRAVANTE: JACKSON PINTO DA
LUZ - PR114810, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - AGRAVANTE:MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR - MUNICIPAL - Advogado do AGRAVANTE: JACKSON
PINTO DA LUZ - PR114810 - AGRAVADO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani
Bengtsson. Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais
Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025